Tribunal: CARF
Processo: 10680.904127/2021-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.904127/2021-84
ACÓRDÃO
3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
CRÉDITO DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONCEITO DE INSUMOS NO
ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO DO IPI. NECESSIDADE DE SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO.
Somente geram direito a crédito de IPI, além dos que se integram ao
produto final, os insumos ou produtos intermediários que se consumirem
em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação ou por este diretamente sofrida.
As partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas
não geram direito a crédito de IPI, ainda que sofram desgaste pelo contato
direto com o produto em fabricação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por ser prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.855, de 23 de julho
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10680.904119/2021-38, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
2
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Vinicius Guimaraes (suplente convocado), Onizia de Miranda
Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento de IPI apresentado pelo Contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual repisa os argumentos apresentados na impugnação e pugna pelo provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Conforme visto, a recorrente aduz que está decaído o direito de a
Fiscalização reconstituir a escrita fiscal dos períodos anteriores a julho de
2016, considerando que foi intimada do Despacho Decisório em
06/07/2021, ainda que se tratem de valores apurados em PER/DCOMP,
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
3
devendo ser canceladas todas as glosas de créditos e os ajustes de débitos
anteriores a esse período.
Sem razão a recorrente.
Conforme bem fundamentado pela DRJ, “o que se tem no Demonstrativo
de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI) e no Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível é simplesmente a consolidação das
informações contidas nos PER/DCOMPs apresentados anteriormente pelo
ora manifestante, e tratadas, caso a caso, em tempo hábil”. Segue a
fundamentação da DRJ, com a qual concordo e a adoto como razão de
decidir:
Essa alegação causa espécie a este relator. O que se tem no “Demonstrativo
de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)” e no “Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível” é simplesmente a consolidação das
informações contidas nos PER/DCOMPs apresentados anteriormente pelo
ora manifestante, e tratadas, caso a caso, em tempo hábil, sem que tenha
sido ultrapassado o lapso de cinco anos para homologação das DCOMPs
vinculadas aos PERs (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e § 2o do art. 73 da IN RFB no 1.717, de 2017). Aqueles PERs e
DCOMPs foram tratados de forma eletrônica, ou mediante ações fiscais,
emergindo alterações, tanto nos créditos, por glosas, quanto nos débitos.
Com respeito aos débitos, houve a dedução, nos últimos meses de cada
trimestre calendário, dos valores solicitados ou reconhecidos nos PERs
correspondentes, prevalecendo o menor deles, justamente para que os
valores deferidos ao manifestante no final do trimestre de referência, não
permanecessem indevidamente na apuração do saldo credor dos trimestres
subsequentes, evitando-se, dessa forma, a utilização em duplicidade.
À vista disso, o procedimento adotado pela fiscalização é correto, ao
contrário do que alega o manifestante. No Anexo único do presente voto,
estão compiladas as seguintes informações:
PER ou DCOMP transmitidos pelo interessado neste processo, com
demonstrativo de crédito (era possível demonstrar crédito em DCOMP até
o primeiro trimestre de 2007; após, exclusivamente em PER), valor total do
crédito solicitado, data da transmissão do PER ou da DCOMP, trimestre de
apuração do crédito e número do processo atribuído ao PER/DCOMP. Estão
destacados em vermelho os PERs objeto do TVF. Como referido
anteriormente, cada um desses trimestres recebeu tratamento eletrônico
ou manual, com expedição dos atos administrativos próprios, devidamente
fundamentados, e ciência ao interessado, repita-se, em tempo hábil, para
que exercesse o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Por tudo isso, resta descabida a alegação de decadência, devendo ser
rejeitada essa preliminar.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
4
Ademais, mesmo que fosse considerada reconstituição da escrita fiscal do
IPI, realizada por meio de ajustes nos créditos e débitos escriturados, não
há que se falar em decadência. Isso porque a atividade de recomposição da
escrita fiscal não sofre nenhuma limitação temporal referente à
decadência, a qual se aplica à atividade de constituir o crédito tributário
por meio do lançamento de ofício, referente, por exemplo, à constituição
de crédito tributário de IPI, mediante lançamento, concernente a saldo
devedor apurado após a reconstituição da escrita.
Nesse sentido, há os seguintes precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DECADÊNCIA. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Inexiste limitação temporal à reconstituição da escrita fiscal para fins de
apuração de eventuais créditos e/ou débitos do IPI, tratando-se de
procedimento inerente à auditoria fiscal, na qual, débitos e créditos do
imposto são recalculados com base nas apurações levadas a efeito.
Somente débitos apurados e não confessados ou constituídos se
submeterão à regra decadencial na hipótese de lançamento de ofício. (...)
(destaque nosso) (acórdão 3201-011.727, sessão de 22/03/2024, relator
conselheiro Hélcio Lafetá Reis)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS
150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, § 4o, e 173 do CTN se
referem ao direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o
crédito de IPI escriturado. (...) (destaque nosso) (acórdão 3301-011.770,
sessão de 27/09/2022, relator conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a
correta quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma
limitação temporal em face das regras de decadência, as quais apenas se
aplicam à atividade de o fisco constituir o crédito tributário por meio do
lançamento de ofício. (...) (destaque nosso) (acórdão 3002-001.581, sessão
de 10/11/2020, relator conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves)
Além disso, os ajustes efetuados em períodos anteriores não influenciaram
na apuração do saldo credor do trimestre em questão, conforme se infere
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
5
do exame dos aludidos Demonstrativo de Créditos e Débitos
(Ressarcimento de IPI) e Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível, bem como da análise das cópias do Livro Registro de Apuração
do IPI – RAIPI, juntadas pela recorrente às fls. 355-474.
Logo, rejeito a preliminar de decadência suscitada pela recorrente.
Os produtos abaixo discriminados foram objeto de glosa, uma vez que,
segundo a autoridade fiscal (fls. 18-19), para esses produtos inexiste direito
ao creditamento do imposto, pois se referem a peças de máquinas,
equipamentos e ferramentas, vale dizer, destinam-se à manutenção do
parque produtivo do estabelecimento industrial e, ainda que não sejam
incorporados ao ativo imobilizado e se desgastem ou se consumam no
processo de industrialização, não podem ser tratados como matéria-prima,
nem como produto intermediário, por exclusão expressa constante do
Parecer Normativo CST 181/74 e do Parecer Normativo CST 65/79:

Também foram objeto de glosas os produtos a seguir discriminados, uma
vez que, segundo a autoridade fiscal, foram “empregados na lubrificação
de máquinas e ferramentas do ativo imobilizado, tipificados como material
de uso e consumo”, e, dessa forma, por não se incorporarem ao produto
fabricado, não se enquadram no conceito de matéria-prima ou produto
intermediário:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
6

A recorrente, por sua vez, conforme acima consignado, defende que tem o
direito ao ressarcimento do imposto em relação a todos itens objeto do
pedido, por se tratarem de produtos enquadrados no conceito de
“intermediários”, já que são consumidos no seu processo produtivo,
perdendo suas dimensões ou características originais em razão da sua
atuação específica na industrialização das peças automotivas, como as
ferramentas de corte e os soquetes, e foram contabilizados como custo e
registrados em seus livros fiscais e em sua contabilidade como “compras
para industrialização”.
Argumenta que o art. 226 do Regulamento do IPI deixa claro que não se
exige o contato físico dos insumos com o produto em fabricação e, muito
menos, com o produto final, para que sejam passíveis de gerar créditos, de
modo que os únicos requisitos previstos na norma para fins de
creditamento são que os produtos intermediários sejam empregados no
processo de industrialização e que os itens não integrem o ativo
imobilizado.
Afirma que, com base no Parecer Normativo CST 65/79, a decisão recorrida
restringiu de forma indevida e ilegal a abrangência da norma regulamentar,
de sorte que violou o princípio da legalidade, pois a competência para
regular a situação relativa ao crédito de IPI é do Decreto 7.212/10; bem
como que o acórdão recorrido cita, ainda, como fundamento para as
glosas, o Parecer Normativo CST 181/74 e o Parecer Normativo Cosit/RFB
3/2018, concluindo que as partes e peças de máquinas e equipamentos e
ferramentas, apesar de se desgastarem no processo industrial, não dariam
direito ao crédito de IPI pela sua aquisição.
Por fim, assevera que o fato de o julgador administrativo estar vinculado
aos atos expedidos pela Administração Fazendária não deveria ser
justificativa para se interpretar restritivamente as normas legais com o
intuito de limitar o direito ao crédito básico de IPI assegurado pelo art. 153,
§ 3o, II, da Constituição Federal, sob pena de se desvirtuar o princípio da
não-cumulatividade inerente ao imposto.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
7
Nenhum desses argumentos merece acolhida.
Não obstante se tratar de produtos relevantes para o processo produtivo
da recorrente, o direito a crédito do IPI não se pauta pelo critério da
relevância ou essencialidade, e sim pela subsunção dos produtos
adquiridos ao conceito de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem disposto na legislação.
O inciso I do art. 226 do Decreto 7.212/2010, que regulamenta a cobrança,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos
Industrializados – RIPI/10, assim dispõe:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente; (destaque nosso)
Conforme disposto no art. 100, inciso I, do Código Tributário Nacional –
CTN (Lei 5.172/66), são normas complementares, das leis e dos decretos,
os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, os quais
devem ser observados por todos.
Dessa forma, o conceito de insumos, no âmbito do IPI, foi consolidado por
meio do Parecer Normativo (PN) CST 65/79, o qual definiu o significado da
expressão "consumidos na produção".
Segundo tal parecer, essa expressão abrange, por exemplo, o desgaste, o
dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes
de ação direta do bem sobre o produto em fabricação:
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”,
material de embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação; ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face dos princípios
contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente. (destaque
nosso)
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
8
A Súmula CARF 19 corrobora que deve ocorrer o contato direto do bem
com o produto em fabricação para que se fale em matéria-prima e
produtos intermediários:
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de
1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. (destaque nosso)
Infere-se, da leitura da aludida súmula, que a razão para a exclusão da
aquisição de combustível da base de cálculo do crédito presumido de IPI é,
exatamente, a constatação de que aquele material não é consumido em
contato direito com o produto em fabricação, de modo que entendimento
consignado na sobredita súmula seguiu o conceito de insumos há tempo
firmado pela legislação do IPI, notadamente os Pareceres Normativos CST
181/74 e 65/79.
Diferentemente do sustentado pela recorrente, é nesse sentido que o STJ
decidiu no julgamento do REsp 1.075.508/SC, submetido ao regime de
recursos repetitivos, conforme ementa e parte do relatório e voto
condutor a seguir transcritos:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não
ocorra de forma imediata e integral durante o processo de industrialização
não gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo
164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público:
AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ
08.09.2003).
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
9
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo
147, I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos
industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3.In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos
no processo de industrialização (...), mas que são componentes do
maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no
processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Partes do relatório e do voto condutor do relator min. Luiz Fux:
(...) Noticiam os autos que METALÚRGICA RIO-SULENSE S/A, "fabricante de
peças e acessórios para o sistema motor", ajuizou ação ordinária, em
12.11.2004, contra a UNIÃO, objetivando o reconhecimento, nos cinco
anos que antecedem o ajuizamento da ação, do direito aos créditos do IPI
decorrentes da aquisição de materiais intermediários (que se desgastam
durante o processo produtivo sem contato físico ou químico direto com as
matérias-primas). Na inicial, alegou que "dentre os vários materiais
utilizados no processo produtivo, a Autora vale-se de produtos
intermediários tais como anéis de retenção, rolos de esfera, rotores, selos
mecânicos, brocas, hastes, cilindros, ogivas, palhetas, e outros que se
desgastam no processo produtivo, todavia, sem integrarem-se física ou
quimicamente ao novo produto". De acordo com a autora, "produto
secundário (ou intermediário) é todo elemento utilizado no processo
produtivo que não se integra física ou quimicamente ao novo produto, mas
que nele está inserido", não se podendo impor restrições ao creditamento
do IPI. (...)
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de
creditamento, a título de IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens
destinados ao uso e consumo e ao ativo fixo do estabelecimento que,
apesar de não integrarem fisicamente o produto final nem se desgastarem
por ação direta - física ou química -, sofrem desgaste indireto no processo
produtivo, integrando-se financeiramente ao produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
10
"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A
legislação do IPI limita o creditamento aos produtos intermediários
utilizados na produção de bens industriais, isto é, produtos que tenham
contato físico direto com o bem produzido - produtos que embora não se
integrando ao novo produto são consumidos no processo de
industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de
crédito físico para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção',
'rol esfera', 'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo
mecânico’ 'metal duro', 'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de
palheta', 'rodizio', 'ogiva mecânica com contado para controlar' e 'palheta
delta', produtos estes que não são consumidos no processo de
industrialização (consigne-se que a inicial não veio acompanhada de
descrição do processo produtivo da empresa), mas que são componentes
do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto
no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do
produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero
desgaste do produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não
existe operação posterior à aquisição dos referidos produtos, e como
consumidora final, deve arcar com o IPI, não havendo que se falar em
creditamento.
(...) Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art.
153, § 3o), como quer a autora. Ao contrário, se adotada a tese da autora,
todo e qualquer bem adquirido pela empresa daria direito ao
creditamento, o que é incompatível com o princípio da não-
cumulatividade, que pressupõe o pagamento sucessivo de IPI nas várias
etapas de produção." Deveras, ao proferir voto-vista no Recurso Especial
608.181/SC, destaquei que:
(...)
O Decreto 2.367/98, que revogou o Decreto 87.981/82 (Regulamento do
IPI), aplicável, in casu, assim dispunha:
'Art. 146. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de
crédito, atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados
no seu estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos produtos
dele saídos, num mesmo período, conforme estabelecido neste Capítulo
(Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
(...)'
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
11
'Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente;' Sobre o tema manifestou-se Aroldo
Gomes de Matos, in Revista Dialética de Direito Tributário no 81, Junho de
2002, litteris:
(...)
8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram "créditos
básicos" do IPI, conforme dispõe o art. 147 do Decreto n° 2.637 (RIPI/98),
os bens e insumos empregados no processo de industrialização de
produtos tributados, a saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem
consumidos
no
processo
de
industrialização,

salvo
se
compreendidos entre os bens do ativo permanente.'
Tais bens e insumos, designados genericamente como matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, são inúmeros, tendo o
vetusto Parecer Normativo CST n° 181/74 elencado os seguintes: (...)
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos
em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados
às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam
no decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos
empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. (...)'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a toda
evidência, exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser incluídos
quaisquer outros, desde que participem e sejam consumidos no processo
de industrialização. (...)
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
12
Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI
(Decreto no 2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do
IPI oriundos da aquisição de bens que integram o ativo permanente da
empresa, não se vislumbrando a ofensa aos dispositivos legais apontados.
(...)
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos
industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
(...)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos
no processo de industrialização (...), mas que são componentes do
maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no
processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
Infere-se que a decisão do STJ confirma o entendimento disposto na
legislação, vale dizer, o conceito de insumos pressupõe a ocorrência de
desgaste direto, pelo contato com o produto em fabricação, da matéria-
prima ou do produto intermediário.
Logo, improcedente a alegação da recorrente no sentido de que o
julgamento do mencionado Recurso Especial repetitivo no 1.075.508, pelo
Superior Tribunal de Justiça, reafirmou o entendimento de que os produtos
consumidos ou desgastados durante o processo de industrialização, ainda
que não integrem o produto final ou que se tratem de componentes do
maquinário, geram direito ao crédito de IPI.
Além do desgaste direto da matéria prima ou do produto intermediário
pelo contato com o produto em fabricação, há uma limitação referente às
partes, peças e elementos de máquinas, pois para esses produtos, ainda
que sofram desgaste pela ação direta com o produto em fabricação, não
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
13
são considerados insumos para efeito de direito ao crédito do IPI,
conforme consta do Parecer Normativo CST 181/74:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos,
lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de
fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos etc.
O citado Parecer Normativo CST 65/79 também trouxe entendimento no
sentido de vedar crédito de IPI sobre gastos com partes e peças de
máquinas:
(...)
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que
ocorria em face da norma anterior, as ferramentas manuais e as
intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes
nem peças de máquinas, independentemente de suas qualificações
tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem
10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
ou por este diretamente sofrida).
No mesmo sentido, há o Parecer Normativo Cosit/RFB no 3/2018, cuja
ementa segue abaixo:
AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS. CRÉDITO DE IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas
partes e peças, ainda que se desgastem com o uso.
Também no mesmo sentido, há precedente da egrégia 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho, acórdão 9303-
014.432, sessão de 18 de outubro de 2023, sob a relatoria do eminente
conselheiro Vinícius Guimarães, cuja parte da ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008 MATÉRIAS-PRIMAS OU PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
NECESSIDADE DE SUBSUNÇÃO AO CONCEITO.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
14
Somente dão direito a créditos os insumos ou produtos intermediários que
se consumirem em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação ou por este diretamente sofrida. (...) (destaque
nosso)
Cumpre destacar parte do voto do condutor do supracitado acórdão:
(...)
Tem-se, portanto, uma regra geral amplamente consolidada, segundo a
qual, somente os bens que se integram ao produto final ou os bens que,
mesmo não integrando o produto final, sofram algum tipo de desgaste em
função do contato direto com este, são os que podem ser considerados, no
âmbito do IPI, como insumos.
Tal regra geral tem, contudo, uma limitação: partes, peças e elementos de
máquinas não são considerados insumos para efeito de direito ao crédito
do IPI. Trata-se de entendimento pacífico, construído há décadas na trama
normativa do IPI.
Como se vê, o conceito de insumos tem sido forjado há décadas no
arcabouço normativo que rege o IPI. Nesse contexto, sempre vigorou o
entendimento de que elementos, partes e peças de máquinas, ainda que
sofram desgaste pela ação direta com o produto em fabricação, não
geram direito ao creditamento de IPI.
Mesmo antes do citado PN CST no. 65/1979, vigorava o entendimento de
que gastos com peças e partes de máquinas não davam direito a crédito de
IPI. Veja-se, nessa linha, o PN CST no. 181/74, o qual dispunha, em seu item
13:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos,
lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de
fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos etc.
Seguindo a mesma trilha, o PN CST no. 65/1979 trouxe semelhante vedação
ao direito ao crédito de IPI com relação aos gastos com partes e peças de
máquinas:
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto
no 70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
15
consumo do produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito,
deveria se dar imediata e integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez,
deixou de registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a
parte final referente à contabilização no ativo permanente.
9 - Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do
consumo do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve
entender como produtos "que embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos, no processo de industrialização", para efeito de
reconhecimento ou não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os
produtos intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar
semelhança com as matériasprimas e os produtos intermediários "stricto
sensu" , semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de
industrialização função análoga a destes, ou seja, se consumirem em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este
diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo
correspondente do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser
entendida em sentido amplo, abrangendo, exemplificativamente, o
desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas,
desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que
ocorria em face da norma anterior, as ferramentas manuais e as
intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes
nem peças de máquinas, independentemente de suas qualificações
tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem
10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida).
Dos excertos transcritos, dessume-se que elementos, partes e peças de
máquinas não geram direito a crédito de IPI, ainda que sofram desgaste
pelo contato direto com o produto em fabricação. (...)
Logo, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas não geram direito a crédito de IPI, ainda que sofram desgaste
pelo contato direto com o produto em fabricação.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
16
Ressalte-se que é irrelevante o fato de os produtos adquiridos terem sido
contabilizados como custo e registrados em seus livros fiscais e em sua
contabilidade como “compras para industrialização”, uma vez que,
conforme visto, não consistem em matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, sendo, dessa forma, indevida a apropriação de
crédito de IPI atinente a essas aquisições.
Do exame das glosas efetuadas, referentes às aquisições dos supracitados
produtos, discriminados pela autoridade fiscal no Termo de Verificação
Fiscal, à fl. 18, e no seu Anexo 2 – Relação de Notas Fiscais de Entrada com
Crédito Indevido, às fls. 23-64, e ainda considerando as informações acerca
das características e da utilização desses produtos, apresentadas pela
recorrente por meio da peça recursal (fls. 665-689) e do laudo juntado aos
autos (fls. 328-354), infiro que as glosas efetuadas se referem às aquisições
de partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas e
de produtos empregados na lubrificação de máquinas e ferramentas, de
modo que não se enquadram no conceito de matéria-prima ou produto
intermediário, e, por isso mesmo, tais glosas, levadas a efeito pela
autoridade fiscal, estão corretas.

A recorrente aduz que, caso se entenda que não teria sido
plenamente comprovado o direito postulado pela recorrente, que seja
determinada a realização de diligência e/ou perícia.

Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, “A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis”,
já o art. 29 do mesmo diploma legal dispõe que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias”.
No caso sob análise, entendo que não há necessidade de perícia nem de
diligência, uma vez que, apreciando as provas juntadas aos autos,
notadamente a relação dos produtos objeto de glosa, com sua descrição,
local de aplicação, função básica, detalhamento da aplicação, e a relação
das notas fiscais com crédito indevido, constantes dos Anexos 1 e 2 do
Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 21-64), e o laudo com informações
acerca dos produtos objeto de glosa apresentado pela recorrente (fls. 328-
354), infiro que há elementos probatórios suficientes para formar minha
convicção.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904127/2021-84
17
Portanto, rejeito o pedido de realização de perícia ou diligência.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 682
DF CARF MF
Original